Tribunal: TJPA
Processo: 0809590-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809590-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO

AUTORIDADE COATORA: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0809590-98.2023.8.14.0000

IMPETRANTE(S):

ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

– OAB/PA 8.429; IAN DE ANDRADE PICANÇO – OAB/PA 31.407

PACIENTE:
WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO - CPF 137.619.002-87

AUTORIDADE COATORA:
TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

CAPITULAÇÃO PENAL:
INJÚRIA (art. 140, CP) e DIFAMAÇÃO (art. 139, CP)

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO CONVERTIDA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUPOSTA NULIDADE POR FALTA DE ABERTURA DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE TRAMITOU PRIMEIRAMENTE PERANTE O RITO ORDINÁRIO. DEFESA PRÉVIA JÁ APRESENTADA ANTERIORMENTE. APROVEITAMENTO DA DEFESA PRÉVIA E DA MANIFESTAÇÃO DO CUSTOS LEGIS NO NOVO RITO. PRINCÍPIOS DO RITO SUMARÍSSIMO. CELERIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Queixa-crime que tramitou, a princípio, no Supremo Tribunal Federal. Com a não-renovação do mandato político do paciente, o feito foi remetido à Justiça Estadual do Pará - situação em que o magistrado de primeiro grau deixou de identificar o crime de calúnia, declinando da competência ao juizado especial criminal.

2. Já perante o rito sumaríssimo, foram aproveitados os atos anteriormente efetivados no curso do processo, a exemplo do oferecimento de defesa prévia e manifestação do Ministério Público.

3. Tramitação do feito conforme o disposto e previsto pela 9.099/95. Ausência de nulidades e/ou prejuízos ao paciente.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação

da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
com pedido liminar impetrado em favor de
WLADIMIR AFONSO DA

COSTA RABELO
, em face de decisão que sustentou a manutenção do recebimento de queixa-crime oferecida contra o Paciente, por suposto crime contra a honra.

No caso em tela, houve, primeiramente, oferecimento de denúncia pelos crimes de calúnia, injúria e difamação.

Perante o Supremo Tribunal Federal, em razão da então condição de deputado federal do Querelado, aqui paciente, foi oferecida defesa prévia.

O Ministério Público Federal realizou manifestação pela rejeição da queixa-crime.

Em seguida, a Exma. Min. Relatora, Rosa Weber, declinou da competência à justiça estadual do Pará, pela não renovação do mandato político do Paciente, o que obstou a continuidade da tramitação do feito perante a suprema corte.

Em momento posterior, a 9ª Vara Criminal de Belém, que recebeu a distribuição à justiça estadual, declinou a competência para o Juizado Especial Criminal de Belém, visto que o magistrado deixou de identificar a materialidade do crime de calúnia.

Já perante o JECRIM de Belém/PA, o Querelante pleiteou o recebimento da queixa e a conversão da audiência preliminar em audiência de instrução e julgamento, em razão da falta de interesse em conciliar, nestes termos:

“
(...) entende a acusação ser inviável aguardar até tal audiência para a análise do juízo de admissibilidade da queixa (...). Neste sentido, o juízo de admissibilidade da acusação não pode ficar adstrito à realização de tal audiência, sobretudo diante de dois fatores preponderantes, a iminência da prescrição e as perfeitas condições para o recebimento da queixa. Quanto a este último ponto, destaca-se que, conforme folhas 140/149, já há defesa preliminar apresentada em favor do Querelado, suprido o requisito material do art. 81 da Lei 9.099/95, que orienta o magistrado a receber ou rejeitar a Queixa após a apresentação de defesa pelo acusado. (...) desde logo, registra-se que não há qualquer interesse por parte do Querelante em realizar conciliação com o Querelado, o que torna inócua a finalidade precípua da audiência preliminar. (...) requer que Vossa Excelência exerça o juízo de admissibilidade e receba a exordial acusatória, a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, bem como converta a audiência preliminar já designada em audiência de instrução, como forma de aproveitamento da pauta e em respeito ao princípio da razoável duração do processo, bem como da celeridade típica dos juizados especiais criminais
”. (Processo de origem - ID 43434155)

Acatando parcialmente o pleito, a 4ª Vara do JECRIM de Belém/PA converteu a audiência preliminar designada em audiência de instrução em julgamento sem, contudo, proceder de imediato ao recebimento da denúncia. Foi determinada a intimação do paciente, ato certificado após o cumprimento.

Já durante a audiência designada, em 17 de dezembro de 2019, fez-se ausente o paciente, apesar de intimado. Na ocasião, foi determinado:

“Verificando os autos constata-se a defesa do querelado às fls. 140-149, a qual não foi suficiente para elidir os fatos narrados na queixa, necessitando este juízo instruir o processo para decidir com segurança acerca do mérito da inicial. Isto posto, recebo a queixa. (...) Considerando que o querelado foi devidamente citado (fl. 122) e não compareceu a este ato, nem tampouco justificou sua ausência, com fulcro no art. 367, do CPP, determino o prosseguimento do feito, independente de nova intimação do querelado. Assim, suspendo a presente sessão e designo o dia 29/04 /2020, às 09h30, para continuação da audiência de instrução e julgamento”.

Da análise dos autos, nota-se que o paciente peticionou nos autos - à época, processo físico, após o início da audiência, o que frustrou a justificativa de sua ausência perante apresentação de atestado médico.

Em face da determinação do juízo, o paciente impetrou o primeiro habeas corpus - endereçado à Turma Recursal dos Juizados Especiais, cujo pleito foi denegado, gerando a decisão que ora se faz coatora e foi redigida nos seguintes termos:

“Entendo que a decisão combatida não merece reparo. Embora os recorrentes aleguem que a decisão que recebeu a queixa-crime violou o contraditório e a ampla defesa, consta nos autos do processo originário nº 0008216-80.2019.8.14.0401 que a Defensoria Pública da União apresentou defesa em favor do querelado, à época em que exercia o cargo de Deputado Federal, após deliberadamente ter deixado escoar o prazo legal para apresentar sua resposta.

Ademais, embora os impetrantes também aleguem que houve alteração da gravidade das imputações quando, no decorrer do processo, o juízo da 9ª Vara Criminal rejeitou a queixa-crime em relação ao crime de calúnia, razão pela qual declinou de sua competência, os crimes de difamação e injúria que permaneceram imputados ao paciente, foram abordados desde o oferecimento da ação penal privada. Além disso, tais crimes são de menor gravidade em relação ao primeiro, sendo válido ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da definição jurídica dada por ela.

Por fim, ainda que o querelado tenha faltado à audiência inicial e justificado sua ausência após a prática do ato, diante da possibilidade de renovação das propostas de composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo na audiência de instrução processual, ocasião em que ocorrerão as oitivas de partes e testemunhas, não há que se falar em nulidade processual ou prejuízo ao paciente em razão do recebimento da queixa-crime.

(...)

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos e revogo a decisão liminar proferida no ID 10662102, que determinou a suspensão da audiência no processo originário”.
(ID 93713156 - processo de origem)

Ato contínuo, o juízo da 4ª Vara do JECRIM de Belém/PA designou nova data para a continuidade da audiência de instrução e julgamento, a ocorrer em 08 de agosto de 2023.

Da impetração, compreende-se que os impetrantes têm por escopo a suspensão da ação penal que tramita no JECRIM “e qualquer audiência de instrução e julgamento a ser designada” até a apreciação de mérito do habeas corpus.

Como requisitos para a concessão da ordem em caráter liminar, argumentam os impetrantes que o juízo coator recebeu a queixa-crime antes da audiência preliminar e do oferecimento de defesa, em violação aos arts. 72 e 81 da Lei 9.099/95 (fumus boni iuris).

Além disso, visto já haver data designada para a continuidade da audiência de instrução e julgamento, o paciente estaria na iminência de ser condenado criminalmente ante a irregular decisão (periculum in mora).

No mérito, requerem seja decretada a nulidade do acórdão proferido pela Turma Recursal e da decisão de recebimento da queixa-crime.

No ID 14740848, foi denegada a liminar, por manifesta ausência do requisito do fumus boni iuris.

A Autoridade Coatora prestou informações no ID 14909819.

O parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal foi registrado no ID 15020934, nestes termos:

“Entretanto, a despeito das alegações de prejuízo sofridas pelo Paciente decorrentes da conversão da audiência preliminar em audiência de instrução e julgamento, o Juízo de origem destacou a possibilidade de oferecimento da transação penal, reafirmando o direito subjetivo do Coacto em ser beneficiado com as medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/1995 (Num. 14612198 - Pág. 23).

Por seu turno, é de se destacar que o Impetrante protocolou a justificativa de ausência do Paciente (Num. 14612198 - Pág. 24) à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/12/2019 apenas 34 (trinta e quatro) minutos após a realização deste ato.

Ademais, a procuração outorgada pelo Coacto é datada de 28/11/2019 (Num. 14612198 - Pág. 25), portanto, em data anterior à realização da audiência, o que leva a crer que tanto o Paciente quanto o Impetrante tinham pleno conhecimento do ato já designado.

Ou seja, o Coacto não pode alegar prejuízo em relação a uma situação que ele próprio ocasionou no decorrer do processo sob o rito dos Juizados Especiais Criminais, que tem como princípios norteadores a efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Sabe-se que o réu se defende dos fatos e, como é cediço, eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, situação que não se verifica nos autos, restando comprovado que o Coacto foi regularmente notificado de todos os atos processuais no decorrer da instrução”.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirma-se inexistente a demonstração de ameaça à direito do paciente.

A tramitação do feito perante o rito sumaríssimo torna imperativa a atenção aos princípios da economia e celeridade processual, associados sempre ao devido processo legal.

De detida análise dos autos, verificou-se que tanto a manifestação do paciente quanto a do
custos legis
- oferecidas anteriormente; foram aproveitadas pelo juízo do novo rito processual, não havendo que se falar em prejuízo à defesa.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67. CRIME PRATICADO POR EX-PREFEITO. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO SUPORTADO PELO RÉU NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFICIÊNCIA DE DEFESA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL.
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE ESTADUAL ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
.
DEFESA PRÉVIA OFERECIDA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVA ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA ANTES DO RECEBIMENTO DA INCOATIVA PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. PEÇA ACUSATÓRIA RATIFICADA, SEM QUE QUALQUER FATO NOVO FOSSE ACRESCIDO. DESNECESSIDADE DE OFERTA DE NOVA DEFESA PRÉVIA. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA MOTIVADA, ASSIM COMO AQUELA PROFERIDA APÓS A MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

6.
A Súmula/STF n. 523 preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". Além disso, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015), o que não restou demonstrado na hipótese em apreço.

(...)

8.
A ausência de ouvida da defesa após a ratificação da denúncia pelo Parquet não revela nulidade, pois já teria sido ofertada defesa prévia.
Em rigor, o Ministério Público não foi intimado a ratificar a denúncia,
pois apenas foi dada vista dos autos à acusação após o declínio da competência, não restando configurada violação ao princípio da paridade de armas.
Ademais, ao contrário dos precedentes colacionados no bojo da impetração, a
incompetência superveniente foi reconhecida pelo Colegiado de origem antes do recebimento da incoativa, não tendo havido ratificação do recebimento da peça acusatória pelo Juízo de 1º grau.

9. Além disso, o contexto fático-comprobatório dos autos não foi alterado após a remessa do feito ao Juízo de 1º grau, tendo o órgão ministerial apenas ratificado os termos da denúncia ofertada perante o Tribunal de Justiça,
sem que tenha sido acrescido nenhum elemento de convicção do qual o réu não tivesse ciência quando da abertura de prazo para defesa preliminar
. Outrossim, a própria impetração narra que tal manifestação judicial teria enfrentado detidamente todos os fundamentos da peça exordial, tendo o então procurador combatido individualmente cada conduta imputada ao réu.

(...)

14. Ordem não conhecida.

(Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS: HC 365684 PB 2016/0205584-0)

Imperioso apontar que a audiência de instrução e julgamento é momento hábil e pertinente para que os institutos despenalizadores sejam oferecidos/aplicados, fato que reforça a ausência de prejuízos ao paciente.

Ante todo o exposto,
conheço
da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2023